Tribunal: TJES
Processo: 5002099-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002099-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROBSON DE SOUZA FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5002099-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROBSON DE SOUZA FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE APARELHO CELULAR POR DETENTO. FALTA GRAVE. PROVAS SUFICIENTES QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO ATO. REGIME SEMIABERTO. INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

Por meio do recurso, a defesa alega a inexistência de provas suficientes sobre a autoria da falta e da restrição da tipificação da falta grave apenas a detentos em regime fechado.

Todavia, existem provas suficientes e testemunhos convergentes dos inspetores que corroboram a prática da falta grave pelo agravante.

A Jurisprudência entende que é vedada a posse de celular em estabelecimento prisional, independentemente do regime de cumprimento. Precedente citado: AgRg no HC n. 391.209/SP.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5002099-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROBSON DE SOUZA FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Agravo em Execução
interposto por
ROBSON DE SOUZA FILHO
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha
, que determinou a interrupção do regime de cumprimento de pena em razão da prática de falta grave.

Nas razões recursais, o agravante alega que não há provas suficientes de que tenha praticado a aludida falta grave, uma vez que no local havia outros 10 (dez) detentos, não se podendo presumir que o celular apreendido pertencia ao recorrente. Além disso, defende que tal ato somente pode caracterizar falta disciplinar quando praticada pelo sentenciado que cumpre pena em regime fechado, já que nos regimes aberto e semiaberto o contato com o meio externo não é supervisionado.

Segundo os documentos que instruem os autos, no dia 05/01/2022 o inspetor Hebron estava passando em frente ao almoxarifado da capina, quando teria observado que o ora agravante utilizava um aparelho celular. Porém, quando o interno percebeu sua presença, colocou o celular dentro da cueca no intuito de esconder, mas logo foi dada a ordem que se deitasse no chão com as mãos na cabeça e, de imediato, o interno entregou o celular e o carregador por livre e espontânea vontade.

Após instauração do processo administrativo, o magistrado de primeiro grau interrompeu o regime de cumprimento de pena do reeducando ROBSON DE SOUZA FILHO e estabeleceu a data da falta, qual seja, 05/01/2022, como marco interruptivo para análise da progressão prisional.

Quanto à tese de que não existem provas suficientes para comprovar a prática da falta grave,
razão não assiste à defesa
.

Com a juntada do PAD que apurou o ato, é possível perceber que
há diversas provas da prática de falta grave
.

Nesse sentido, o inspetor Roussillon Hebron da Cruz disse que visualizou o apenado falando no celular. Disse, ainda, que o apenado, ao ser flagrado usando o telefone, colocou o objeto em sua cueca.

Na mesma linha é o depoimento do também inspetor Kamilo Pecinali Assunção.

Embora existissem outros detentos no local, é de se observar que o apenado foi flagrado
usando o telefone
e
escondendo o objeto em suas partes íntimas, o que é suficiente para caracterizar a falta grave
.

Em relação ao argumento de que a posse de celular só poderia ser considerada falta grave em regime fechado, cumpre esclarecer que a posse de aparelhos celulares em estabelecimentos penais é vedada
em qualquer regime
. A comunicação não autorizada de detentos com o mundo exterior por meio de celulares pode trazer riscos significativos à segurança do estabelecimento e à sociedade, visto que pode ser instrumento para a prática de crimes, a coordenação de rebeliões e fugas, entre outras infrações. Logo,
independente do regime
, a posse de tais dispositivos é considerada infração grave.

Nessa linha, é o entendimento da jurisprudência:

A posse de aparelho celular, considerada falta disciplinar de natureza grave, pode ser praticada também por sentenciado que cumpre pena em regime semiaberto, como no caso, sendo, frequente que os sentenciados desse regime tentem ingressar no estabelecimento penal com aparelho de telefonia móvel. (AgRg no HC n. 391.209/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 18/9/2017.)

Em face de todo o exposto, é patente que as alegações recursais do agravante não encontram respaldo diante do conjunto probatório dos autos. Os testemunhos convergentes dos inspetores, aliados ao comportamento do reeducando ao ser flagrado, solidificam a certeza da prática da falta grave.

Além disso, a vedação da posse de celular em estabelecimentos penais não se restringe ao regime fechado, conforme corrobora o entendimento jurisprudencial citado. Assim, diante dos elementos fáticos e legais apresentados, a decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha se mostra acertada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos

Isso posto, sem maiores delongas,
nego provimento ao recurso
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.